Tribunal: TJMT
Processo: 1009010-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009010-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JULIANA MARA FARIA - CPF: 071.930.756-24 (ADVOGADO), CASA J NAKAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 53.794.996/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEVEDORA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ATOS CONSTRITIVOS ANTERIORES – DESFAZIMENTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E COMUNICAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL SOBRE O ARRESTO EXECUTIVO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo
a penhora
online
corolário lógico do inadimplemento do crédito tributário buscado na execução fiscal, não há falar-se em necessidade de prévia intimação da parte devedora acerca de sua realização pelo juízo
a quo
e, consequentemente, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Qualquer decisão que afete bens da empresa em recuperação judicial, seja de constrição ou de exclusão de constrição, deverá ser tomada pelo Juízo Universal.

3. Nessa perspectiva, considerando que os atos constritivos de arresto foram perpetrados em face de empresa em recuperação judicial, é de rigor reconhecer que a competência para deliberar sobre o desfazimento dos atos constritivos já realizados passa a ser do juízo onde se processa o pedido de recuperação.

3. Hipótese em que se mostra adequada a
comunicação ao juízo universal quanto à existência da constrição sobre bens da empresa em recuperação judicial para que delibere sobre a possibilidade de seu eventual desfazimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CASA J NAKAO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão proferida pela Vara de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, na
ação de execução fiscal n. 1017951-49.2021.8.11.0041
, proposta pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liberação da quantia penhorada, ao fundamento de que a manutenção ou não da constrição compete ao Juízo da Recuperação Judicial (Id. 113200997).

Em suas razões recursais o agravante afirma que ocorreu violação da ampla defesa e do contraditório, pois
“
a ausência de intimação da Agravante quanto ao prosseguimento da Execução Fiscal, com o deferimento das contrições nas contas correntes da Agravada, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa”
.

Alega, ainda, que,
“considerando que
os atos constritivos de empresas sob o regime recuperacional devem ser sempre submetidos ao crivo do Juízo da Recuperação Judicial, para que este proceda à análise da necessidade/possibilidade da constrição e, eventualmente, da substituição da constrição outrora já efetivada, torna-se imprescindível a reforma da r. decisão “a quo”, com a revogação da penhora dos ativos financeiros da Agravante, determinando, que as deliberações de eventuais constrições e/ou levantamento de valores bloqueados, devem ser redirecionados ao I. Juízo da Recuperação Judicial”
.

Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso de agravo de instrumento para
“
reformar a r. Decisão agravada e, consequentemente, desbloquear os valores das contas correntes da Agravante”
(Id. 165633193).

Pleiteada a antecipação da tutela recursal para a concessão do imediato desbloqueio dos valores bloqueados em conta, esta foi indeferida por esta relatora, por entender ausentes os requisitos que amparam sua concessão, em especial a probabilidade do direito invocado (Id. 170205662).

Preparo efetivado (Id. 167660176).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e a condenação do agravante em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §1o, da Lei no 13.105/2015 (Id. 178666660).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, tendo verificado a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixou de emitir parecer (Id. 182656716).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante consignado no relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CASA J NAKAO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão proferida pela Vara de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que, na
ação de execução fiscal n. 1017951-49.2021.8.11.0041
, proposta pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liberação da quantia penhorada, ao fundamento de que a manutenção ou não da constrição compete ao Juízo da Recuperação Judicial (Id. 113200997).

A decisão agravada está assim redigida (Id. 113200997 – processo origem):

“No caso dos autos, foi realizada penhora online em id. 112409924, no valor integral da dívida tributária representada por esta execução fiscal, devendo, portanto, ser expedido ofício ao Juízo da Recuperação Judicial informando o valor do bloqueio, bem como ressaltando que lhe compete a determinação de manutenção ou não desse bloqueio, pelo que não há porque este Juízo deliberar a respeito do desbloqueio da importância bloqueada.

No mais, não há falar que a decisão que deferiu a penhora online no bojo destes autos tenha surpreendido o executado, por se tratar de corolário lógico do inadimplemento do crédito tributário.

Com efeito, o executado compareceu espontaneamente ao processo, conforme petição em id. 57432321, dando-se por citado dos termos da presente execução fiscal e, sabedor do procedimento previsto pela Lei 6.830/80, estava ciente de que poderia sofrer constrição patrimonial a qualquer momento, já que, apesar de citado, não efetuou o pagamento da dívida, tampouco, nomeou bens à penhora.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de liberação da quantia penhorada em id. 112409924.

Expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação Judicial informando o valor do bloqueio, bem como ressaltando que lhe compete a determinação de manutenção ou não desse bloqueio”.

O feito executivo foi distribuído em 19/05/2021, objetivando o recebimento das CDAs n° 2020444119 e 2020737813, ante a ausência do recolhimento do ICMS diferencial de alíquota.

Foi promovido via Sisbajud o bloqueio de R$83.639,60 (oitenta e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta centavos) em 10/03/2023 (Id. 112305249 – processo origem).

A agravante sustenta que ocorreu ausência de intimação sobre o prosseguimento da execução fiscal e sobre o deferimento das constrições, ferindo o princípio do contraditório e ampla defesa.

No presente caso o processo de execução fiscal foi protocolado em 19/05/2021 e, em momento posterior, em 07/06/2021, a agravante pronunciou-se nos autos informando sobre a recuperação judicial (2a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da Comarca da Capital, Estado de São Paulo, sob o n.1014128-03.2020.8.26.0068), ou seja, antes mesmo da sua citação (Id. 57432321– processo origem).

Na data de 03/03/2023 o Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao “Termo de Negócio Jurídico Processual Interinstitucional”, cuja finalidade é arquivar execuções fiscais que detenha o valor de crédito não superior a 160 UPF/MT, requereu a penhora no sistema SISBAJUD e RENAJUD (Id. 111458373– processo origem).

A penhora foi frutífera, conforme atesta a manifestação da executada/agravante de id. 112305249 – processo origem.

Pois bem, em exame dos autos, tenho que a tese alegada sobre ausência de intimação no deferimento das constrições não merece prosperar, pois, conforme entendimento do art. 854 do CPC, primeiro o magistrado de piso determina o bloqueio das contas bancárias da empresa executada e, após tal ato, que sejam os autos conclusos para devida intimação do devedor.

Contudo, no presente caso a executada/agravante manifestou antes do processo vir concluso ao juízo (Id. 57432995 – processo origem), logo, não há que se falar em cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório.

Por outro lado, a agravante anunciou que tramita o processo de recuperação judicial na 2a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da Comarca da Capital, Estado de São Paulo, sob o n.1014128-03.2020.8.26.0068, e requereu a liberação da penhora efetuada nos autos.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de liberação da quantia penhorada, ao fundamento de que o crédito objeto da execução está sujeito aos efeitos do processo de Recuperação Judicial.

O julgador, por fim, suspendeu o trâmite da execução até ulterior manifestação da parte interessada ou recebimento do valor na Recuperação Judicial. Em arremate, determinou que fosse comunicado ao Juiz recuperacional acerca da existência dos autos executivos.

Conforme relatado, o agravante afirma que não há fundamento jurídico para permanecer com a medida constritiva, haja vista que o processamento da recuperação judicial implica a suspensão dos feitos executivos e de novos atos constritivos, bem como conduz à atração da competência do juízo universal para deliberar sobre as ordens de bloqueio e penhora.

De fato, o patrimônio da empresa em processo de recuperação judicial não pode sofrer interferências de decisões emanadas de outros juízos, senão daquele em que tramita o procedimento para reerguimento da empresa, ficando, assim, obstado qualquer ato que busque a expropriação de seus bens.

As questões que afetem a exequibilidade do plano de recuperação judicial, assim como aquelas que comprometam a destinação do patrimônio da empresa em recuperação e o equacionamento das dívidas contraídas pela empresa devedora, devem ser dirimidas pelo Juízo Universal.

Portanto, o controle dos atos de constrição patrimonial deve ser realizado pelo Juízo Universal, visando, com isso, preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial.

Em outras palavras, qualquer decisão que afete bens da empresa em recuperação judicial, seja de constrição ou de exclusão de constrição, como o caso dos autos, deverá ser tomada pelo Juízo Universal.

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado”
( AgInt nos EDcl no CC 152.650/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

Nessa perspectiva, considerando que os atos constritivos de arresto foram perpetrados por uma empresa em recuperação judicial, é de rigor reconhecer que a competência para deliberar sobre o desfazimento dos atos constritivos passa a ser do juiz onde se processa o pedido de recuperação.

Na situação sob exame, o juiz singular corretamente indeferiu a liberação da quantia penhorada, bem como determinou a expedição do ofício ao juízo da Recuperação Judicial.

A propósito do tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E COMUNICAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL SOBRE A PENHORA EXISTENTE. Por força do art. 6o da Lei no 11.101/05, o deferimento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição das obrigações da empresa devedora sujeitas ao regime da lei em destaque e as execuções ajuizadas contra a devedora, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial ou à falência.
O destino do patrimônio da sociedade em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por ato de expropriação que não do juízo onde tramita o processo da recuperação judicial, sob pena de violação ao princípio maior da preservação da atividade empresarial.
Em outros termos, qualquer decisão que afete os bens da empresa em recuperação judicial, seja de constrição ou mesmo de exclusão da constrição, deverá ser tomada pelo juízo onde tramita a recuperação. Nesse contexto, adequada a comunicação ao juízo da recuperação quanto à existência da penhora do imóvel. Negou-se provimento ao agravo” (TJ-DF – AI: 07506460620208070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, Data de Julgamento: 24/03/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 20/04/2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Deixo de majorar os honorários pois não houve condenação em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024